Tribunal: TJMT
Processo: 1008336-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008336-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Transferência de cotas, Alteração de capital, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA SILVA RICARTES - CPF: 772.863.591-34 (ADVOGADO), JOSIELI PESCADOR GAHYVA - CPF: 004.382.061-18 (AGRAVANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (AGRAVADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (AGRAVADO), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (AGRAVADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (AGRAVADO), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por
Josieli Pescador Gahyva
,
objetivando a reforma da decisão lançada

nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
, movida em desfavor de
TR Investimentos e Intermediação Ltda., Taiza Tosatt Eleoterio Ratola, Ricardo Mancinelli Souto Ratola e Diego Rodrigues Flores
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que não consegue arcar com as custas desta ação sem prejuízo de sua subsistência, pois sua única reserva financeira consistia no valor perdido diante do investimento frustrado realizado junto aos agravados. Pede, então, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 208636699).

O agravado apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso(Id. 209121669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o objetivo do presente recurso é a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contudo, o recurso não merece provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Com efeito, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, sendo a presunção do Código de Processo Civil
juris tantum
, ou seja, cabe ao juízo analisar o caso concreto e, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada, a gratuidade da justiça pode e deve ser negada.

Na hipótese, verifica-se que
esta ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores, tem como objeto o investimento de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fat
o que, a priori, desnatura a condição da agravante de hipossuficiente.

Aliás como bem pontuou o juízo
a quo
,
in verbis
:

“(...)
esse tipo de aporte para investimento não é realizado por pessoas hipossuficientes, de modo que resta demonstrada a capacidade financeira da autora em custear as despesas processuais. (...)”

Em suma, a alegação de hipossuficiência
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...)
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido
(TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)”
(destaquei).

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA– DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que sejapossívelaconcessãodobenefíciodajustiçagratuitamediantesimplesafirmaçãodorequerentede que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.

(N.U 1000545-19.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”
(destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATÉRIAS E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECORRENTE QUE É EMPRESARIA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELEVADA EM SUA CONTA BANCÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

(N.U 1002586-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)” (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1027235-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024